Tribunal: TJES
Processo: 5003417-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão. Restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.

2 - H
á presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 - Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649).

5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 4.000,00, razoável
considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa,
conforme padrões deste e. Tribunal
.

6 - A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, todavia, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação, ou seja, a partir de 30/03/2021.

7 -
Recurso improvido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003417-09.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. Sentença (Id n. 2035843) que julgou procedente o pedido autoral para: a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação descontando-se a importância depositada em favor do autor, a ser atualizada desde a data do desembolso em favor do autor, c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Condenou, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Alega o Banco recorrente, em suma, que a contratação foi regular. Informa que a parte apelada formalizou o contrato 316382305-1 (contrato refinanciado) no dia 03/07/2017 no valor de R$ 7.889,85 a ser pago em 72 prestações no valor de R$ 220,00.

Por se tratar de refinanciamento, o valor de R$ 6.519,94 foi usado para quitar o contrato anterior nº 315314698-4 e o valor de R$ 1.369,91 foi liberado para a parte apelada.

Alega a inexistência de provas de que a autora era deficiente visual a época da assinatura.

Afirma que não há provas suficientes para condenação em danos morais, bem como que o valor fixado encontra-se elevado. Pleiteia, ainda, a revisão dos juros e da correção monetária.

Contrarrazões Id n. 2035858

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento

Vitória/ES, 16 de Fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. Sentença (Id n. 2035843) que julgou procedente o pedido autoral para: a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação descontando-se a importância depositada em favor do autor, a ser atualizada desde a data do desembolso em favor do autor, c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Condenou, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Alega o Banco recorrente, em suma, que a contratação foi regular. Informa que a parte apelada formalizou o contrato 316382305-1 (contrato refinanciado), no dia 03/07/2017, no valor de R$ 7.889,85 a ser pago em 72 prestações no valor de R$ 220,00.

Por se tratar de refinanciamento, o valor de R$ 6.519,94 foi usado para quitar o contrato anterior nº 315314698-4 e o valor de R$ 1.369,91 foi liberado para a parte apelada.

Alega a inexistência de provas de que a autora era deficiente visual à época da assinatura.

Afirma que não há provas suficientes para condenação em danos morais, bem como que o valor fixado encontra-se elevado. Pleiteia, ainda, a revisão dos juros e da correção monetária.

Contrarrazões Id n. 2035858.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em suma, relata o autor ter sofrido descontos indevidos em sua aposentadoria, desconhecendo os supostos empréstimos que os teriam originado. O Banco requerido, por sua vez, sustenta que o requerente anuiu com os empréstimos.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pelo autor da demanda em sua petição inicial.

Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.

Isto porque, diante da presunção de hipossuficiência do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades nelas presentes.

No caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, era ônus do Banco requerido requerer, por exemplo, exame grafotécnico a comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço,
todavia o Banco não requereu tal prova
.

E, nos termos da Jurisprudência do C. STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (REsp 1.846649).

Conforme o entendimento da jurisprudência, “o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 4.000,00, razoável
considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa,
conforme padrões deste e. Tribunal
.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo , reduzindo-o para R$
5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado
. 5. (...) 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, todavia, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Vejamos ementa do referido Acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
26. Embargos de Divergência providos. (STJ - EAREsp: 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

In casu
, deve ser mantida a condenação em dobro, portanto, visto que há prestações cobradas indevidamente após 30/03/2021, bem como porque a cobrança indevida foi contrária à boa-fé objetiva.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento.

Em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
13% (treze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão. Restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.

2 - H
á presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 - Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649).

5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 4.000,00, razoável
considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa,
conforme padrões deste e. Tribunal
.

6 - A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, todavia, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação, ou seja, a partir de 30/03/2021.

7 -
Recurso improvido

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.